Tribunal: TJDFT
Processo: 0003712-81.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. AMEAÇAS PROFERIDAS NO MESMO CONTEXTO. CRIME ÚNICO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA EM FAVOR DA VÍTIMA. DANOS PRESUMIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação do réu por ter ameaçado sua ex-namorada e perturbado sua tranquilidade. 1. 1. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, como na espécie, a palavra da vítima apresenta especial relevo quando em consonância com outros elementos de convicção, em especial as mensagens via aplicativo e o relato de testemunhas.
2. Se as ameaças foram praticadas no mesmo momento e contexto fático, não se tratam de crimes continuados, mas de delito único.
3. São presumidos os danos morais sofridos pela vítima passíveis de serem indenizados, quando praticados com violência contra a mulher em razão de seu gênero ou em contexto de violência doméstica (Tema no 983, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 3a Seção, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018). 3.1. O quantum é fixado ponderando-se a gravidade das infrações praticadas pelo réu, a intensidade do sofrimento padecido pela vítima e a condição econômica dos envolvidos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena reduzida.